Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723453-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: M de Oliveira Advogados e Associados Embargado: Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade M de Oliveira Advogados e Associados (Id. 18630505) contra o acórdão (Id. 18434039) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator